Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-62.2021.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800563-62.2021.8.14.0097

APELANTE: MARCOS FARIAS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE.PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ
A QUO
. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima bem como o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. In casu, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual.

5. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

6. Embora as vítimas pertençam à mesma família, restou comprovado que elas, mediante um mesmo contexto fático, foram atingidas em seus patrimônios individuais, incidindo, assim, a regra do art. 70, do CP entre os quatro crimes de roubo. Precedentes jurisprudenciais.

7. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe provimento na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MARCOS FARIAS OLIVEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2-A, inc. I, c/c art. 70, todos do CP.

Narra a denúncia
, ao ID 10994294, que no dia 01.05.2021, por volta das 19h30min, na Rua São João, n. 25, bairro Livramento, em Santa Bárbara do Pará/PA, o Denunciado MARCOS FARIAS OLIVEIRA, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, ingressou na área externa do imóvel da vítima IRANETE TORRES DE MIRANDA, rendendo inicialmente a filha adolescente desta.

Ao ouvir os gritos da filha, a vítima foi à área externa da casa e se deparou com o indivíduo, de rosto coberto, portando uma arma de fogo, apontada para a adolescente. Em seguida, o criminoso anunciou o assalto, levando IRANETE para um quarto, onde também estava presente o irmão da vítima.

Após render as pessoas que estavam no imóvel, outros dois criminosos, não identificados, entraram e passaram a revirar os pertences da casa, à procura de joias e dinheiro.

Em seguida, o Denunciado e os outros dois indivíduos, de forma a restringir a liberdade, trancaram IRANETE, sua filha e seu irmão no banheiro, levando do local 1 (uma) televisão LED 32”, 1 (uma) televisão LED 39”, 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 (uma) motocicleta Honda Biz QVI 3255 e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie.

Após, o denunciado e os outros dois assaltantes saírem da residência da vítima, esta começou a gritar, pedindo socorro e logo procurou a Polícia Militar para informar o acontecido. Os vizinhos escutaram os gritos e passaram a seguir os criminosos, que tentavam fugir adentrando num ramal.

Apenas o Denunciado foi capturado pelos populares, os quais o teriam agredido. Ato contínuo, a Polícia Militar chegou ao local, com a vítima na viatura, e os agentes policiais efetuaram a prisão de MARCOS.

Durante a revista, o CBPM J. RAMALHO encontrou em um dos bolsos da bermuda do denunciado a chave da motocicleta roubada, tendo este confirmado ao Policial Militar a prática do delito, porém, alegou não saber informar onde estava a moto da vítima.

Em seguida, os Policiais Militares levaram o denunciado até o local em que a viatura estava estacionada e, na oportunidade, a vítima reconheceu MARCOS como um dos criminosos, inclusive reconhecendo-o como a pessoa que apontou a arma para a sua filha.

A guarnição da Polícia Militar não logrou êxito em localizar a arma de fogo do Denunciado, tampouco conseguiu recuperar os bens subtraídos da vítima.

Diante das lesões sofridas por MARCOS, este recebeu atendimento médico e, após alta, foi encaminhado à Unidade Policial para adoção das medidas cabíveis.

O Denunciado, perante a autoridade policial, afirmou que tem 2 (dois) filhos sob os cuidados de sua genitora, bem como asseverou ser mototaxista com renda mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), já tendo sido preso 3 (três) vezes, todas por roubo. No tocante aos fatos, reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo homologou o flagrante e, diante da necessidade de manutenção da ordem pública, decretou a prisão preventiva do denunciado, conforme ID 26239682.

Em

razões recursais,
ao ID 10994422, pugna a defesa, pela absolvição do Apelante, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, II, IV e VII, CPP;

Superado o pleito anterior, que seja afastada a majorante de concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II do CPB, e que seja conhecida a figura do roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do CPB. Requer ainda, o decote da majorante do uso de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A do CPB, bem como o afastamento do concurso formal, com o reconhecimento de crime único, com a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Requer a revogação da prisão preventiva, por não mais subsistirem os requisitos previstos no art. 312, CPP.

Pugna a expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento da presente Apelação.

Em

contrarrazões
, ao ID 10994425, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, para a manutenção da r. decisão in totum.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
IMPROVIMENTO,
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega em um único tópico de argumentação
a nulidade do reconhecimento feito em delegacia
, procedido em desobediência ao
art
.
226
do CPP. Pugnado, na mesma toada, pela
absolvição, ante a insuficiência probatória
, pois, dada a
nulidade
acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor deste réu, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento da vítima e das testemunhas, estas últimas que não presenciaram o suposto crime, além do fato de que o reconhecimento fotográfico feito nos autos não pode ser admitido como prova.

Tais teses
não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento
.

1.
PRELIMINAR
:

1.1 Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima, após ter chamado a polícia e descrever características físicas dos assaltantes, o acusado foi preso com a chave da motocicleta da vítima Sra. Iranete Torres de Miranda, momento em que o reconheceu como um dos autores do assalto.

Não houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, a vítima foi ouvida durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e do Advogado, declarou que reconhece o réu como autor do delito, sem nenhuma dúvida.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO:

2.1 Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado. Ausência de Reconhecimento Formal.

A defesa de MARCOS FARIAS OLIVEIRA alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é firme ao indicar o Apelante como o autor do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento do Apelante na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima IRANETE TORRES DE MIRANDA, na data de 02.05.2021 (ID 10994265), em sede policial prestou o depoimento dos fatos narrados na denúncia, quanto a subtração de aparelhos de televisão, celulares, motocicleta e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mencionando claramente que após ter acionado a Polícia Militar, foi efetuada a prisão do nacional Marcos Farias Oliveira, ora Apelante o reconhecendo através dos trajes que estava utilizando, como um dos criminosos, inclusive sendo a pessoa que apontou a arma para a sua filha, acrescentando ainda, que o Apelante estava com a chave da motocicleta da declarante.

Em Juízo, a vítima
in litteris
: “(...)
que no dia dos fatos chegou por volta de 19h e 19h15 em sua casa com a sua filha, sendo que dentro da residência estava o seu irmão com a namorada, pois a depoente e seu irmão tem a chave da casa; que foi para o seu quarto com a sua filha; (...) que enquanto sua filha se direcionou a porta de trás para limpar a gaiola do animal de estimação a depoente ficou no quarto organizando as mochilas da viagem; que estava conversando com uma amiga de Mosqueiro no celular pedindo a localização da casa em Mosqueiro, ocasião que de repente escutou os gritos de sua filha e saiu correndo desesperada do quarto; que a depoente se deparou com um dos assaltantes agarrado com a sua filha e com a arma apontada para a cabeça de sua filha; (...) que a declarante recuou e pediu calma; que os assaltantes pediam dinheiro; que a depoente dizia que não tinha; que os assaltantes ficaram com a filha da depoente na sala, enquanto a jogaram no quarto com o seu irmão; que na ocasião os assaltantes determinaram que irmão da depoente ficasse despido no canto do quarto, sua namorada enrolada apenas com um lençol na cama e a depoente sentada, enquanto isso a filha da depoente estava na sala com os assaltantes gritando e chorando; que a depoente só pedia “traz a minha filha para perto de mim” e os assaltantes não traziam; que MARCOS entrou no quarto para dizer que ali ninguém era homicida e “Jack”; que a declarante respondeu “então traz a minha filha pra cá” e pediu calma; que MARCOS exigia dinheiro e a declarante dizia que não tinha; que quando disse a MARCOS que não tinha dinheiro, a declarante se levantou e tentou ir ao encontro de sua filha, MARCOS pegou a arma do comparsa e deu uma coronhada no ombro da depoente; que sentou novamente na cama e o outro comparsa trouxe a filha de volta para a depoente; que enquanto isso os assaltantes estavam revirando as coisas nos quartos; que a depoente disse que não tinha dinheiro, foi quando MARCOS disse: “Você tem, porque você recebeu hoje”; (...) que MARCOS estava com uma máscara porém o nariz estava de fora e cobria apenas a sua boca; que ficou olhando para MARCOS, pois o mesmo estava com a arma de fogo; (...) que MARCOS pegou a arma de fogo e efetuou o primeiro disparo em direção à cabeça da depoente; que MARCOS efetuou dois disparos; que não saiu o projétil; (...) que identificou MARCOS quando o mesmo disse que ela havia recebido, pois ele é justamente o marido de Luciane que trabalha com a depoente, sendo que MARCOS já tinha ido em sua casa duas vezes; que pensou no momento do assalto em chamá-lo pelo nome e dizer: “MARCOS, está fazendo isso para quê?”; que ficou com receio dele matá-la por identificá-lo; que MARCOS disse: “Se envolver polícia, se você denunciar, eu volto e te mato”; que os assaltantes subtraíram a sua motocicleta junto com a cópia da chave que encontraram dentro da gaveta; que os assaltantes encontraram os R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor de seu salário que havia recebido naquele dia, bem como o salário de seu irmão, pois o mesmo recebia no mesmo dia que a depoente; (...) que confirma que levaram, 04 (quatro) aparelhos celulares, mais 02 (dois) televisores e a motocicleta; que os assaltantes levaram a vítima, sua filha, seu irmão e a cunhada para o banheiro; que a depoente abraçou seu irmão e disse: “
Eu conheço, o nome dele é MARCOS, marido da Luciane, que trabalha comigo
”; que quando perceberam que os assaltantes já tinham ido embora, gritaram pedindo ajuda; que o seu irmão pegou o carro que os assaltantes não conseguiram subtrair para acionar a polícia; que os policiais disseram que não haviam observado ninguém passando de motocicleta por ali, ocasião que identificaram que os assaltantes tiveram acesso a um ramal do Livramento para o Pau D’arco; que a população e os policiais também passaram a realizar as buscas; que os policiais capturaram MARCOS e encontraram a chave da motocicleta da depoente no bolso de MARCOS; que chegou a ver MARCOS depois do crime; (...) que MARCOS que pilotou a motocicleta; que no outro dia de manhã encontraram a motocicleta e 02 televisores na mata, porém em locais diferentes; que apenas 02 aparelhos celulares foram recuperados; que esses dois celulares foram encontrados em um depósito em Pau D’arco com um rapaz que reconheceu que era da depoente pelas fotos e a acionou; que dois aparelhos e a quantia em dinheiro não foi recuperada; que não reconheceu os outros dois assaltantes que estavam com MARCOS, pois ficou grande parte do tempo dentro do quarto;
que MARCOS foi o mais agressivo
, que lhe ameaçou; que é agente comunitária de saúde do Livramento, porém não faz mais parte devido as ameaças sofridas após o assalto; (...) que foi necessário sair da área; que não teve mais paz na vida; que inclusive alugou a casa para uma pessoa e a mesma desistiu, por conta dos carros que rodeavam com uma frequência fora do padrão; (...) que sabia que MARCOS tinha passagens na polícia, pois Luciene falava para as demais companheiras de trabalho sobre as agressões, chegava chorando no local do trabalho; que foram 04 (quatro) vítimas que ficaram sobre a mira dos assaltantes, a depoente, sua filha, seu irmão e a cunhada; que foi subtraído o celular de cada um que estava na residência, bem como o dinheiro da depoente e o dinheiro do seu irmão; Às perguntas dos Advogados de defesa, respondeu: “... que afirmou em sede policial que tinha sido MARCOS que participou do crime;
que em sede policial reconheceu o acusado pela voz e pelo olhar dele
; que nunca teve nenhum problema com a família do acusado; que a depoente foi na Delegacia; que seu irmão encontrou a viatura da PM no meio do caminho; que a depoente e seu irmão fizeram caminhos opostos; (...) que mais ou menos uns quinze minutos depois a população capturou o acusado; que não lembra a roupa que o acusado vestia, mas o acusado estava com uma camisa no rosto; que reconheceu o acusado pela voz; (...) que a chave da moto da depoente estava no bolso do acusado; que a depoente reconheceu o acusado dentro da sua residência; que na Delegacia ratificou o depoimento prestado em Juízo; que na residência da depoente entraram 03 (três) pessoas; que os outros comparsas a depoente não reconheceu; que não teve notícias quem era os outros assaltantes; que não foi recuperado dois aparelhos celulares e a quantia em dinheiro
(...)”.

Verifica-se assim, que o Apelante, tenta desconstituir o depoimento prestado pela vítima totalmente harmônico.

Com a vítima reconhecendo tanto em sede policial, quanto em Juízo o Apelante sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou nulidade.

Há declaração de certeza, especialmente por saber quem era o Apelante anteriormente ao cometimento do delito, explicando com clareza de detalhes a situação a que foi submetida, não trazendo o Apelante, nada mais além do que meras alegações e que estaria sendo perseguido pela vítima, por esta ter implicância com o seu cunhado (irmão de sua esposa), que estaria lhe devendo dinheiro.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais da vítima, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado que não conseguiu justificar de forma plausível o fato de estar com o produto do crime (chave da motocicleta) e ter sido reconhecido pela vítima.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, testemunhas policiais e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade ante a ausência do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2.2. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base:

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, qual seja, circunstâncias do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu; Os antecedentes, apesar de colecionar processos de mesma natureza penal, ainda não há condenação anterior com trânsito em julgado. Nada a valorar; As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar; Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar;
As circunstâncias do crime, merece valoração negativa, considerando que o crime foi cometido de forma ousada e audaciosa, com invasão do âmbito familiar, ameaças, agressão e subjugação de seus proprietários que se encontravam totalmente desprotegidos, inclusive, com tentativa de disparo da arma de fogo por parte do acusado. Razão pela qual deve responder de forma mais grave pela ação
; As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.
(...)” - Grifei

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para ela,
eis que considerou a invasão domiciliar, ter mantido as vítimas refém e ameaça de disparo de arma de fogo, que conforme se depreende do depoimento da vítima, foi acionado o gatilho por parte do réu, sem que tenha disparado projétil. A vítima Iranete, ainda sofreu coronhada por parte do acusado. Ressalto, que na empreitada delitiva, o irmão da vítima foi deixado apenas de cueca e a namorada deste, enrolada em um lençol.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável, foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

2.3. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas:

Pugna pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas, haja
vista que não restou configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não foi identificado outro partícipe no delito em questão.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual.

Percebe-se pela quantidade de bens subtraídos, que o Apelante agiu com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticou o delito.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”

(TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada.

2.4. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma e da Desclassificação para Roubo Simples:

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência apreensão da arma e ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
,
noticiam os autos que o Apelante fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima,
sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que a ofendida é bastante incisiva quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

2.5. Exclusão Do Concurso Formal - Art. 70, do CPB:

Alega o recorrente que praticou um crime único, pois nos autos do processo não existe nenhum outro depoimento ou qualquer nome que comprove a existências de outras vítimas.

Ocorre que, o crime ocorreu contra vítimas membros da mesma família (Iranete, sua filha, seu irmão e a namorada deste), mediante uma só ação, todos foram atingidos em seus patrimônios individuais, notadamente porque restou provado nos autos que foram subtraídos deles pelo menos 04 (quatro) celulares, e ainda, 1 (uma) televisão LED 32”, 1 (uma) televisão LED 39”, 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 (uma) motocicleta Honda Biz QVI- 3255 e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie, o que evidencia a propriedade particular.

Logo, por se tratar de quatro pessoas que foram atingidas em seus patrimônios distintos, incide a regra do concurso formal, estabelecida no art. 70, do CP, entre os dois crimes de roubo, não importando o fato de pertencerem à mesma família.

É a jurisprudência dominante,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

(...)

3. Agravo não provido.” (STJ, AgRg no HC 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/12/2019) (grifo nosso)

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS INDIVIDUAS SUBTRAÍDOS EM ÚNICA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO ARESP 1651955/GO) – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal
(...)” (TJ/MT, 1022551-76.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01/04/2021) (grifei)

Destarte,
improcedente o pleito de afastamento do concurso formal
, pelo que mantenho a aplicação da fração de 1/4 (um quarto) de aumento, na hipótese.

2.6. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023